Tribunal: TJDFT
Processo: 0743878-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito civil e processo civil. Apelação cível. Cessão de ágio de veículo alienado fiduciariamente. Procuração in rem suam. Inadimplemento contratual. Resolução do contrato. Reintegração de posse. Perdas e danos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, julgou improcedentes os pedidos ao reconhecer que a existência de procuração in rem suam outorgada pela autora ao réu impediria a resolução do contrato de cessão de ágio de veículo, a retomada do bem e a condenação indenizatória, reputando incompatíveis os pedidos formulados.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por omissão relevante e erro de premissa fática; (ii) estabelecer se a procuração in rem suam impede a resolução do contrato de cessão de ágio por inadimplemento; e (iii) determinar se é cabível a reintegração de posse do veículo e a condenação em perdas e danos.
III. Razões de decidir
3. A decisão judicial deve enfrentar todas as questões jurídicas capazes de infirmar sua conclusão, especialmente quando amparadas em prova documental e normas legais diretamente aplicáveis ao direito material discutido. Contudo, a existência de eventual déficit de fundamentação não impõe a cassação da sentença quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, nos termos da teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, §3o). No caso concreto, a controvérsia envolve essencialmente matéria de direito, as provas pertinentes são exclusivamente documentais – contrato, mandato e demonstrativos de inadimplemento – e o réu foi revel, o que autoriza o julgamento direto do mérito.
4. A existência de procuração in rem suam não afasta, por si só, a análise do contrato subjacente nem exonera o mandatário do cumprimento das obrigações assumidas no negócio jurídico que lhe deu causa.
5. O contrato de cessão de direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente é válido e eficaz entre as partes, ainda que inoponível ao credor fiduciário, produzindo efeitos obrigacionais e sujeitando-se à disciplina do inadimplemento.
6. O inadimplemento contratual, quando prevista cláusula resolutiva expressa, autoriza a resolução do pacto, com o retorno das partes ao status quo ante, nos termos dos arts. 474 e 475 do Código Civil.
7. A reintegração de posse é medida adequada para recompor a esfera patrimonial da parte adimplente, admitida a conversão da obrigação em perdas e danos quando inviável a retomada do bem.
8. A indenização por perdas e danos é cabível quanto aos prejuízos materiais efetivamente suportados e relacionados ao inadimplemento, afastadas pretensões genéricas ou desprovidas de lastro probatório mínimo.
IV. Dispositivo
9. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, e 1.013, §3o; CC, arts. 474, 475, 683 e 685.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.528.133; STJ, REsp no 1.345.170/RS; TJDFT, Acórdão no 1830378, 0751897-54.2023.8.07.0000; TJDFT, Acórdão no 1369597, 0713704-34.2018.8.07.0003.